Tribunal: TJDFT
Processo: 0746948-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746948-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JUNIO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa de JUNIO DE SOUZA SANTOS interpõe recurso em sentido estrito contra a decisão que fixou medidas protetivas em seu desfavor nos autos do processo n. 0702934-78.2025.8.07.0021. Há erro grosseiro. A uma, porque o recurso está sendo apresentado diretamente nesta instância, contrariando a regra contida no art. 583 do CPP. A duas, porque as hipóteses de interposição do recurso, previstas no art. 581 do mesmo diploma, são taxativas, não comportando ampliação. E no referido rol não consta o cabimento contra decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ainda que se possa aceitar o recurso como reclamação, aplicando-se o princípio da fungibilidade, melhor sorte não socorre ao réu. Com efeito, para se admitir a fungibilidade recursal, a fim de que o presente recurso possa ser recebido como reclamação, deve-se examinar a tempestividade a contar da ciência do ato, conforme art. 233 do RITJDFT, nos moldes estabelecidos no art. 798, § 1o, do CPP, que estabelece prazo contínuo e peremptório, não se computando o dia do começo. Na hipótese, a decisão recorrida foi proferida em 1/7/2025 (ID 2413053810). O agravante foi intimado pessoalmente por oficial de justiça em 2/7/2025 (ID 241419818), mas, manejou o presente recurso somente em 23/10/2025, mais de 3 (três) meses após ciência do ato. Nesse cenário, a aplicação do princípio da fungibilidade em nada aproveita o réu, porquanto manifestamente intempestiva a irresignação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 17:28:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator